Tribunal: STF
Processo: ARE 701072
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.